Tribunal: TJDFT
Processo: 0712927-22.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MÃE IDOSA. AUXÍLIO FINANCEIRO DOS OUTROS FILHOS. SUFICIÊNCIA. RENDA PRÓPRIA DA ALIMENTANDA. CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. O Código Civil, em seu artigo 1.696, estabelece que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes. O Estatuto do Idoso, em seu artigo 12, impõe aos filhos o dever de contribuição para o sustento dos genitores de forma solidária.
3. No caso, a prestação alimentar imputada ao filho da autora seria meramente complementar e sua falta não prejudicaria o sustento digno de sua mãe, tendo em vista que ela percebe renda própria e seus outros filhos acordaram em auxiliá-la em valor suficiente para fazer frente às suas necessidades. Além disso, ela postulou a desobrigação do filho em contrarrazões. Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo acolhimento da pretensão recursal. Por conseguinte, merece reforma a sentença para exonerar o recorrente da obrigação alimentar.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.